Tribunal: TJDFT
Processo: 0000408-14.2013.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LUCROS CESSANTES. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PARALISAÇÃO DAS BOMBAS DE COMBUSTÍVEL. PREJUÍZO. AGRAVO RETIDO. PROVA TESTEMUNHAL. INUTILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO PELA INTERRUPÇÃO E DEMORA EXACERBADA NO RESTABELECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SISTEMA DE MONITORAMENTO INTERNO DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA – CEB. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE, VERACIDADE E LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. REGISTROS AUDITADOS PERIODICAMENTE PELA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL. ATO DE VANDALISMO. FORTUITO EXTERNO. ACONTECIMENTO IMPREVISÍVEL E INEVITÁVEL. RESPONSABILIDADE DO CAUSADOR DIRETO DO DANO AFASTADA. LUCROS CESSANTES CALCULADOS SEM O DECOTE DE CUSTOS INERENTES À VENDA. POTENCIALIZAÇÃO DE GANHOS. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA CALCULADA SOBRE A CONDENAÇÃO. ORDEM DE PREFERÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Os sujeitos do processo têm o direito de requerer a produção das provas que julgarem necessárias para demonstrarem a veracidade de suas alegações. 1.1 Não há cerceamento de defesa quando a prova testemunhal é indeferida em virtude de sua inutilidade para o deslinde da controvérsia.

2. Embora o conceito de consumidor tenha sido alargado pela Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça através da adoção da Teoria Finalista Mitigada, de modo a alcançar também a pessoa jurídica não destinatária final do produto ou serviço, não se aplicam as regras insertas no diploma consumerista quando afastada a vulnerabilidade em relação ao fornecedor. 2.1 Considerando ser a autora empresa de grande porte com elevada capacidade econômica e de instrução, não se constata a presença de vulnerabilidade técnica, jurídica ou financeira capaz de justificar a incidência do Código de Defesa do Consumidor em seu favor.

3. A Companhia Energética de Brasília – CEB, pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, responde objetivamente pelos danos causados a terceiros usuários e não-usuários do serviço, em razão da interrupção e demora exacerbada no restabelecimento de energia elétrica. Entretanto, não basta a existência do dano para a responsabilização. A responsabilidade é objetiva, mas não leva à responsabilização universal. Deve-se, portanto, restar comprovada a falha de serviço, ligada por um nexo de causalidade, a um resultado danoso.

4. Os atos praticados por concessionárias de serviço público gozam de presunção relativa de legitimidade, veracidade e legalidade, reputando-se verdadeiros e conforme o direito, até que se prove o contrário. 4.1 No caso, as informações geradas em tempo real pela Companhia Energética de Brasília – CEB e registradas em seus sistemas, periodicamente auditados pela Agência Nacional de Energia - ANEEL, conservam sua validade e veracidade diante das provas carreadas aos autos, as quais não foram capazes de ilidir os fatos arguidos pela concessionária de serviço público.

5. As comunicações de interrupção do serviço de energia elétrica constituem declaração unilateral por parte do usuário, não demonstrando com a precisão técnica esperada a existência de falhas na rede de fornecimento.

6. O fato de terceiro, completamente imprevisível e inevitável, afasta a responsabilidade do causador direto do dano por lhe retirar significativamente a liberdade de ação sobre o evento, equiparando-se, pois, ao fortuito externo.

7. O artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil determina que os honorários advocatícios deverão ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, somente no caso de não ser possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

8. Agravo retido desprovido. Recursos de Apelação e Adesivo desprovidos.